Tribunal: TJSP
Processo: 1001438-18.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E DE INDENIZAÇÃO – DÉBITO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – COBRANÇA DA DÍVIDA EM JUÍZO OU FORA DELE VEDADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL POR DÍVIDA PRESCRITA - INCLUSÃO DO NOME EM PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" - PORTAL ACESSÍVEL APENAS ÀS PARTES CONTRATANTES – AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E DE INDENIZAÇÃO – DÉBITO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – COBRANÇA DA DÍVIDA EM JUÍZO OU FORA DELE VEDADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL POR DÍVIDA PRESCRITA - INCLUSÃO DO NOME EM PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" - PORTAL ACESSÍVEL APENAS ÀS PARTES CONTRATANTES – AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO IMPROVIDO.